Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701611-19.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTOVAO DE OLIVEIRA GOMES, THEREZINHA RECSO DE LA ROCQUE COUTO HOMSI, ABADIA ROSA DE FATIMA C PEREIRA, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO DESPACHO Esclareça, o agravante-devedor, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento do AGI no 730052-68.2020.8.07.0000 que aborda as mesmas questões objeto deste recurso. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora